Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

2. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo, e não do direito material em si, razão por que deve ser suscitada apenas como defesa indireta, e não por meio de ação.

3. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.

4. A manutenção do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

5. A despeito do princípio da sucumbência, a distribuição da verba de sucumbência deve orientar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual somente aquele que deu causa à demanda é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

6. Negou-se provimento ao recurso.